Tribunal: TJDFT
Processo: 0724493-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724493-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANDRE COSTA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que é movido em seu desfavor por ANDRÉ COSTA SANTOS (processo n. 0710490.41.2018.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de extinção do feito. Sustenta o equívoco da decisão agravada ao não submeter o título objeto da execução ao procedimento da noticiada ação de recuperação judicial em que a agravante é parte recuperanda. Relata que já é fato notório para este tribunal que a agravante, em conjunto com outras 511 (quinhentas e onze) empresas integrantes do mesmo conglomerado empresarial, qual seja, “Grupo PDG”, ajuizou ação de recuperação judicial - Processo n. 1016422-34.2017.8.26.0100, cujo pedido de se deu na data de 23/02/2017, perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Menciona que o pedido foi deferido em 02/03/2017, tendo havido a prorrogação excepcional do chamado stay period, em 19/03/317 (sic), com base no caput do art. 6o da Lei no 11.101/2005, de modo a produzir efeitos suspensivos sobre as ações judiciais e execuções movidas em face das recuperandas até a realização da Assembleia Geral de Credores. Aduz que a Assembleia Geral de Credores, realizada em 30/11/2017, aprovou o plano de pagamento dos credores em ordem preferencial, ocorrendo a homologação judicial, a tornar induvidoso que o crédito ora devido aos agravados deverá ser devidamente habilitado perante o Juízo Universal, o que implicará em sua novação, por força do art. 59 da Lei no 11.101/2005. Argumenta, assim, que se vê impossibilitada de adimplir a sua obrigação, senão na forma prevista no supra referido plano da recuperação judicial, embora reconheça a liquidez do crédito exequendo. Ressalta que os fatos geradores dos pedidos condenatórios, que se constituem no próprio crédito materialmente concebido, se deram em momentos anteriores ao pedido de recuperação judicial, não sendo correto o entendimento de que a prolação de acórdão em data posterior obstaria a reclamação do crédito além do plano de recuperação judicial recém aprovado. Enfatiza que o planejamento feito, que permitiu aos credores das agravantes a aprovação da forma de pagamento preferencial lhes apresentada, levou em conta todas as ações e execuções movidas em seu desfavor quando da data do pedido da recuperação judicial, sendo certo que a existência da presente lide e os valores calculados como riscos, em decorrência de possível condenação, foram levados em conta. Nesse cenário, alega que deve ser feita uma interpretação sistemática da Lei de Falências e Recuperações Judiciais, levando-se em conta ainda o Princípio do Par Conditio Creditorum, impondo-se a remessa dos autos de origem para o Juízo da Recuperação, em conformidade com a mais coerente interpretação que se pode fazer do texto legal, com o quanto expresso no art. 49 da Lei no 11.101/2005. Defende, assim, que o crédito exequendo (honorários advocatícios sucumbenciais) deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial, garantindo assim a manutenção e isonomia do concurso de credores. Menciona doutrina e jurisprudência em favor de sua tese. Assevera que a prática de quaisquer atos constritivos, visando a satisfação do crédito exequendo, bem como a sua manutenção após o processamento da recuperação judicial de que a Agravante se mostra como parte, se mostrará plenamente eivadas de nulidade, por não se sujeitar à ordem preferencial de pagamento, em atenção ainda ao quanto determinado pelo próprio Juízo Recuperatório nos competentes autos, fato este que torna imperiosa a reforma da decisão ora agravada, cuja efetivação mostra -se iminente. Esclarece que mesmo o crédito não afetado pelo plano da recuperação judicial, caso devido por parte da recuperanda perante outro Juízo diferente daquele responsável pela condução de tal procedimento, deve ter os seus atos constritivos postos à deliberação da unidade jurisdicional especializada, a fim de que decida sobre a essencialidade dos bens sujeitos à penhora, vez que possui maior controle sobre todos os passivos das devedoras, o que refletirá na observância do princípio da preservação da empresa, que emana do art. 47 da mesma Lei no 11.101/2005. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, obstando-se o prosseguimento do processo executório. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de submeter o crédito ora perseguido ao juízo da recuperação, e seja impedida a prática de atos constritivos contra o patrimônio da agravante, liberando-se os bens que eventualmente tenham sido penhorados. Preparo regular no ID 27727465 e 27727466. É o relatório. DECIDO. Em que pese a vasta argumentação expendida pela agravante, vislumbro que o recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Notoriamente, as razões do motivo da reforma da decisão agravada devem ser condizentes com o fundamento adotado pelo juízo, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. Na hipótese, a agravante funda sua pretensão na alegação de que o crédito do agravado deve ser perseguido no juízo universal da recuperação judicial, por se tratar de empresa recuperanda. Contudo, não combateu a motivação principal do ato agravado que se consiste na declaração de que o crédito em questão está relacionado ao patrimônio de afetação que foi excluído da recuperação judicial. Frise-se que o entendimento é oriundo do próprio juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Estado de São Paulo, onde tramita o processo de recuperação judicial do grupo PDG (ID 86490314 e 86490316 dos autos de origem). Neste ponto, inclusive, infere-se que toda a matéria revolvida no presente recurso está acobertada pela preclusão. Desse modo, sob qualquer prisma, o recurso não reúne condições de cognoscibilidade. Deixo de aplicar a regra do parágrafo único do art. 932 do CPC, por se tratar de vício insanável. Advirto a agravante, inclusive, que sua conduta se mostra temerária, podendo se sujeitar às sanções previstas no art. 774 do CPC, caso se oponha de forma maliciosa ao prosseguimento do feito. Intime-se. Oficie-se. Após, ao arquivo BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 19:50:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator